Tribunal: TJES
Processo: 5010407-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010407-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ALESANDRA APARECIDA DEL PIERO PRIORI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV – RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA.

1.
DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO: O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes do TJES e do STJ.

2.
Não há que se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva.
Preliminar acolhida.

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010407-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA:
ALESANDRA APARECIDA DEL PIERO PRIORI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença de origem.

Em suas razões, o agravante sustenta que o
decisum
objurgado deve ser reformado, tendo em vista a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva e consequente extinção do presente feito executivo e, subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução, pois não observados os parâmetros estabelecidos na sentença coletiva proferida nos autos nº 0003282-98.2003.8.08.0048.

I. DAS PRELIMINARES

I.I. Da inadmissibilidade do recurso

Arguiu a recorrida a inadmissibilidade do presente agravo, eis que o recurso correto seria a apelação.

A meu ver, assiste razão à referida parte. E assim o digo, porque
o ato recorrido possui natureza de sentença, ou seja, decisão judicial terminativa, aquela que decide a questão principal, encerrando a fase de conhecimento ou execução do processo.

Ademais, o C. STJ e este E. TJES já adotaram o mesmo entendimento em casos similares ao dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2.
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (
STJ
- REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes
”. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Recurso não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 20 de junho de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (
TJES
, Data: 24/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005164-27.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Descontos Indevidos)

Destarte, seria apelação o recurso cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC
1
.

Neste aspecto, rememoro que, não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo material.

In casu
, em que pese a magistrada singular tenha intitulado o pronunciamento de ‘decisão’, a simples leitura de seu conteúdo revela se tratar de sentença, isto é, decisão terminativa que encerrou a fase de execução do processo, já que homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV – Requisição de Pequeno Valor.

Neste cenário, não se mostra possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, já que inexistente dúvida objetiva. Em caso análogo ao dos autos já se pronunciou este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação à execução, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível. 2 - “
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação
, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses,
não se emprega o princípio da fungibilidade recursal
” (REsp 1804906/SP). 3 - Recurso não conhecido. (TJES, AI 5011342-55.2022.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Quarta Câmara Cível).

E no mesmo sentido o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. [...] 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1894380 PA 2020/0233030-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Isso posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.